Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem a recorrente ajuizou ação em que pretende a condenação da ré à obrigação de fazer consistente na reconvocação da autora para a realização do procedimento de heteroidentificação, ou sucessivamente sua convocação para a lista de ampla concorrência no concurso público para provimento de cargos da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Narrou que após a convocação ordinária para o referido procedimento em 13 de janeiro de 2022, houveram outras convocações, fato que gerou a descrença na sua convocação. Afirmou que em 04 de maio de 2022 foi publicado edital a convocando para confirmar participação e comparecer ao aludido procedimento. A confirmação de comparecimento deveria ser realizada pela internet até as 18h do dia 06 de maio de 2022. Alegou que o prazo concedido e a penalidade aplicada não foram razoáveis ou proporcionais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a autora reitera as razões apostas na petição inicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para dar procedência aos pedidos.
5. O Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, não pode interferir na análise do mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade do ato. A adequação dos prazos e penalidades previstos no edital integram o mérito administrativo, que é de atribuição da própria Administração Pública. Não há vício de legalidade no edital no 17 do concurso público para provimento de cargos da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que foi publicado de forma válida e continha dados corretos e suficientes ao chamamento dos interessados.
6. De acordo com o item 6.2.2 do Edital no 1 – PGDF, os candidatos serão convocados para o procedimento de heteroidentificação em edital específico. O item 6.2.8c do mesmo documento, prevê a eliminação do concurso público do candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.
7. A autora, apesar de convocada mediante edital lavrado em 03/05/2022 e publicado no dia seguinte, somente buscou o CEBRASPE em 23/05/2022, após o transcurso do prazo para confirmação da presença no procedimento de heteroidentificação. A manifestação da autora ocorreu, inclusive, após a realização do próprio procedimento, que se deu em 14 e 15 de maio de 2022. Fatores pessoais, via de regra, não eximem o candidato da responsabilidade de acompanhar as publicações referentes ao concurso em que figura como candidato.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem custas, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.